Tribunal: TJBA
Processo: 8082258-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8082258-15.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: MARIZE AUGUSTA COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CARTÃO FÍSICO COM CHIP E SENHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a ambos os apelos, reconheceu a responsabilidade do réu por transação não reconhecida em cartão de crédito da autora e condenou a instituição financeira à restituição simples do valor debitado e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto aos arts. 14, § 3º, I e II, do CDC, e 927 do Código Civil, sob o argumento de que a operação teria sido realizada mediante cartão físico com chip e senha pessoal, o que caracterizaria culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, além de ausência de enfrentamento de precedentes do STJ sobre transações autenticadas por cartão, chip e senha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à incidência das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC e no art. 927 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos precedentes do STJ relativos a transações realizadas com cartão físico, chip e senha; e (iii) determinar se os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, pretendem rediscutir matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao assentar que a instituição financeira não comprova que a operação impugnada foi efetivamente realizada com cartão e senha da autora, nem apresenta elementos técnicos ou documentais bastantes para demonstrar a regularidade da transação. 4. A compra contestada destoa do perfil de consumo da autora, circunstância que reforça a conclusão pela falha na prestação do serviço. 5. As excludentes do art. 14, § 3º, do CDC exigem prova da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que compete à instituição financeira e do qual ela não se desincumbe. 6. Os precedentes do STJ que afastam a responsabilidade da instituição financeira em operações realizadas com cartão físico, chip e senha pressupõem a comprovação, por elementos técnicos idôneos, da regular autenticação da transação e da inexistência de indícios de fraude ou falha sistêmica. 7. A moldura fática reconhecida no acórdão embargado não coincide com a dos precedentes invocados, pois o julgado assentou a ausência de comprovação de que a operação contestada foi realizada com cartão e senha da autora, além da incompatibilidade da compra com seu perfil de consumo. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que manejados com finalidade prequestionatória, quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 9. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o Tribunal Superior reconheça a existência de vício no julgado. 10. A rejeição dos embargos de declaração não autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando o recurso é manejado com finalidade prequestionatória e não evidencia caráter manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados, sem aplicação de multa. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde por transação não reconhecida em cartão de crédito quando não comprova, por elementos técnicos ou documentais idôneos, a regularidade da operação e o uso efetivo de cartão e senha da consumidora. 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, exige prova a cargo do fornecedor, não bastando a alegação de que a operação foi realizada por cartão físico com chip e senha. 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos para prequestionamento, não admitem a rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia. 4. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica quando os embargos rejeitados possuem finalidade prequestionatória e não apresentam caráter manifestamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, I e II; CC, art. 927; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8082258-15.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante BANCO ITAÚ S/A e como Embargada MARIZE AUGUSTA COSTA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.